Tribunal: TJDFT
Processo: 0702847-54.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2026-02-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0702847-54.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDILENE DOS SANTOS VERAS, D. V. A., S. V. A. AGRAVADO: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL, ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por EDILENE DOS SANTOS VERAS E OUTRO contra a decisão de ID 258791760 (autos de origem), proferida em cumprimento de sentença, proposto em face de UNIMED NACIONAL – COOPERATIVA CENTRAL, que indeferiu o pedido de reconhecimento de descumprimento da sentença transitada em julgado. Afirmam, em suma, que houve comunicação de novo cancelamento do plano de saúde, em razão de inadimplência; que houve violação à coisa julgada; que o fato novo é manobra para evitar a manutenção do plano de saúde; que há necessidade de fixação de multa. Requerem, liminarmente, a determinação de restabelecimento do plano de saúde, sob pena de multa, o que pretendem ver confirmado no mérito. Gratuidade de justiça deferida no primeiro grau de jurisdição. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela provisória de urgência a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A controvérsia cinge-se à verificação do descumprimento do título executivo judicial. Compulsando os autos, verifica-se que a causa de pedir consistiu na rescisão unilateral do contrato firmado entre as partes, realizada de forma imotivada, em decorrência da natureza da contratação. Colaciona-se ementa do acórdão proferido na fase de conhecimento: APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PLANO DE SAÚDE COLETIVO COM MENOS DE 30 (TRINTA) BENEFICIÁRIOS. FALSO COLETIVO. MICROGRUPO. RESCISÃO UNILATERAL. NECESSIDADE DE MOTIVAÇÃO IDÔNEA. EXIGÊNCIA NÃO OBSERVADA. MANUTENÇÃO DO VÍNCULO CONTRATUAL. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR E CONTÍNUO. INTERRUPÇÃO. DANOS MORAIS DEVIDOS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os planos de saúde variam segundo o regime e o tipo de contratação: (i) individual ou familiar, (ii) coletivo empresarial e (iii) coletivo por adesão (arts. 16, VII, da Lei n. 9.656/1998 e 3o, 5o e 9o da RN n. 195/2009 da ANS), havendo diferenças, entre eles, na atuária e na formação de preços dos serviços da saúde suplementar. 2. A despeito de as partes terem firmado contrato intitulado coletivo empresarial, o colendo Superior Tribunal de Justiça possui consolidada orientação no sentido de que os contratos de plano de saúde com menos de 30 (trinta) beneficiários se qualificam como “falso coletivos” (microgrupo) e, portanto, estão sujeitos a algumas regras de rescisão aplicáveis aos planos individuais, sendo imperativa a necessidade de motivação idônea concedida pelo plano de saúde. Precedentes. 3. Em regra o descumprimento contratual não é capaz de produzir ofensa moral. Porém, na hipótese de recusa de cobertura pela operadora de saúde nos casos de tratamento garantidor da sobrevivência e/ou incolumidade física do paciente – no caso, um dos autores menor portador de doença grave (Síndrome de Down e Leucemia Linfóide Aguda) - há configuração de danos morais indenizáveis. Precedentes. 3.1. “Quantum” indenizatório fixado em R$ 2.000,00 para cada autor - 3 (três) beneficiários/demandantes - genitora e dois filhos menores - em observância aos requisitos para tal mister. 4. Apelações conhecidas. Recurso da requerida não provido. Recurso dos autores parcialmente provido. (Acórdão 2009163, 0743103-41.2023.8.07.0001, Relator(a): MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 24/06/2025.) Ou seja, a discussão se referiu à natureza do contrato firmado e da impossibilidade de rescisão unilateral, ainda que com respaldo contratual. Por seu turno, na fase de cumprimento de sentença, a parte agravante tomou conhecimento da rescisão contratual, por fundamento distinto, consistente no alegado inadimplemento das parcelas do contrato. Nesse cenário, há inegável causa de pedir diversa, a ensejar discussão em ação autônoma. A averiguação da ilicitude da notificação de ID 256825299 (autos de origem) pressupõe nova instrução probatória e exercício do contraditório. A própria parte agravante, na petição que ensejou a decisão agravada, reconhece que somente efetuou o pagamento das parcelas em aberto após a notificação. Assim, a verificação da abusividade do cancelamento – diante da inexistência de inadimplemento – escapa aos limites da coisa julgada, que havia determinado o restabelecimento da relação contratual, mesmo com a “descontinuidade do contrato do plano de saúde coletivo empresarial” (ID 175543191 dos autos de origem), sem adentrar em discussão sobre pagamento pontual das parcelas devidas. Portanto, não resta verificada a probabilidade do direito, imprescindível à concessão da tutela de urgência. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. À parte agravada, para contrarrazões. Após, ao Ministério Público. Comunique-se ao i. juízo a quo. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora